Tribunal: TJDFT
Processo: 0716810-44.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716810-44.2022.8.07.0009 RECORRENTE: RUBENS BISPO DOS SANTOS RECORRIDA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. NÃO CONHECIMENTO. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. INCORREÇÃO. REJEIÇÃO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. REVISIONAL. CONTRATO DE MÚTUO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. LEGALIDADE. JUROS DE 12% (DOZE POR CENTO). LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Verificado que, na apelação interposta, a parte recorrente deixou de impugnar adequadamente os fundamentos da sentença em relação às preliminares aventadas, estas não podem ser conhecidas, sob o fundamento de violação ao princípio da dialeticidade. 2. Não se identifica incorreção no indeferimento da produção probatória, quando, efetivamente, houve inércia da parte ao chamado para especificar as provas que pretendesse produzir. 3. Diante de previsão legal expressa, a capitalização mensal de juros é admitida em contratos bancários celebrados posteriormente à edição da MP. 2170-36/01. Precedentes do STJ e do TJDFT. 4. As instituições financeiras são regidas pela Lei 4.595/1964, não se lhes aplicando a limitação de juros de 12% (doze por cento) ao ano, prevista na Lei de Usura, consoante orientação do STF. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. O recorrente alega violação aos artigos 8° e 330, §§ 2° e 3°, ambos do Código de Processo Civil e 5°, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, por ofensa ao acesso à justiça, tendo em vista que não possui condições de arcar com o depósito do valor incontroverso. Defende que o acórdão recorrido contrariou os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e da dignidade humana. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 5°, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, porquanto “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no REsp 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 8° e 330, §§ 2° e 3°, ambos do CPC, pois tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. (AgInt no AREsp 2.257.786/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023). Ainda que fosse possível superar tal óbice, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A021